Tribunal: TJDFT
Processo: 0748126-73.2020.8.07.0000
Órgão julgador: JOSAPHÁ FRANCISCO DOS SANTOS
Órgão colegiado: 5a Turma Cível
Data de publicação: 2020-11-30

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Des. Josaphá Francisco dos Santos Número do processo: 0748126-73.2020.8.07.0000 Classe judicial: EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689) EMBARGANTE: LEONCIO JESIEL SANTOS MOTTA EMBARGADO: DISTRITO FEDERAL D E C I S Ã O Cuida-se de embargos de declaração opostos por LEONCIO JESIEL SANTOS MOTTA em face da r. decisão que indeferiu o pedido de efeito suspensivo formulado no agravo de instrumento interposto em desfavor do DISTRITO FEDERAL. O agravante/embargante aponta o vício de omissão, alegando que a Turma deixou de considerar a complexidade da demanda, que trata de perícia médica para constatar a sua moléstia grave, para fins de isenção de IRPF. Destaca que o rito processual dos juizados não condiz com a realização de prova pericial médica de alta complexidade. Requer o acolhimento dos embargos de declaração para sanar a omissão apontada, atribuindo-lhes efeito modificativo para que seja mantida a competência da Vara de Fazenda Pública do Distrito Federal. DECIDO. Cuida-se de embargos de declaração contra a decisão de ID n. 21280149, o que autoriza o julgamento monocrático, nos termos do art. 1.024, § 2o, do CPC. Os Embargos de Declaração, a teor do artigo 1.022 do CPC, têm caráter integrativo e são utilizados com o propósito de esclarecer obscuridade ou eliminar contradição, suprir omissão de ponto ou questão sobre o qual devia se pronunciar o juiz de ofício ou a requerimento ou, ainda, corrigir erro material. Nada obstante os argumentos lançados nas razões dos embargos de declaração, é certo que a decisão não padece de qualquer omissão, pois, conforme restou consignado, a Lei n. 12.153/2009 - que dispõe sobre os Juizados Especiais da Fazenda Pública – prevê a possibilidade de exame técnico necessário ao julgamento da causa, com a produção de laudo produzido por pessoa habilitada. Por conseguinte, ainda que se trate de procedimento simplificado de perícia, de modo a compatibilizar a produção das provas essenciais ao deslinde da controvérsia com os princípios inerentes ao juizado especial, não há que se falar em complexidade da causa, de modo a justificar a alteração da competência para processar e julgar a demanda. Ante o exposto, REJEITO os embargos de declaração. Intimem-se as partes. Oficie-se. Após, retornem os autos para o julgamento do mérito do agravo de instrumento. Brasília, 24 de novembro de 2020 16:18:44. Desembargador Josaphá Francisco dos Santos Relator